Tribunal: TJMT
Processo: 1014619-60.2022.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Recurso: 1014619-60.2022.8.11.0002
Origem: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE
Recorrente: SUZETE DE JESUS E SILVA
Recorrido: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do Julgamento: 19 de fevereiro de 2024
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR CLASSE. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. REQUESITO FORMAL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência na qual foi acolhido o pedido de elevação de nível, contudo, o pedido de elevação de classe foi rejeitado, pois não foi comprovada a conclusão de curso de pós-graduação.
2. Alega a parte recorrente/servidor que no caso em comento deve ser reconhecido que a parte recorrente faz jus ao recebimento de diferenças salariais decorrente do direito de elevação de classe que teria direito desde 2015 e só houve reconhecimento em 2020, quando da aposentadoria da parte recorrente.
3. Desnecessidade de apresentação de parecer pelo Ministério Público em razão das partes e da natureza da demanda, nos termos do artigo 178 do CPC.
4. Contrarrazões pela manutenção do julgado.
5. Cumpre esclarecer que a parte recorrente alega ter direito a elevação de classe, e para tanto, a legislação municipal determina que deve haver o preenchimento de dois requisitos, quais sejam 1) exercício de três anos na classe anterior; 2) realização de curso de pós-graduação lato-sensu, com carga mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas.
6. Vale destacar que a parte recorrente não apresentou o certificado de conclusão do curso, não sendo possível aferir a data da suposta conclusão do curso de pós-graduação.
7. Registro que o extrato apresentado no id. 182734924 foi emitido em 09/06/2022 e que reconheceu o direito à elevação para a classe D a partir de 01/02/2020, porém, no caso em comento não tem prova nos autos da data da conclusão do curso que teria gerado ao recorrente o direito objeto da demanda.
8. Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, monocraticamente, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença atacada, pelos próprios fundamentos.
9. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.
É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014619-60.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SUZETE DE JESUS E SILVA - CPF: 420.367.981-87 (RECORRENTE), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024